Tribunal: CARF
Processo: 10830.723092/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723092/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERTO DUCATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE CLÁUSULA DE
NÃO-COMPETIÇÃO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A legislação que trata da outorga de isenção tributária deve ser interpretada
literalmente. Valores pagos a título de cláusula de não-competição não tendem
a reparar um dano patrimonial ou moral sofrido, tratando-se de verdadeiro
acréscimo patrimonial. Portanto, não possuem a natureza indenizatória exigida
para a isenção do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 168/174, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA de fls. 161/163, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 03/07, lavrado em 01/08/2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723092/2011-41
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723092/2011-41

referente ao ano calendário de 2008, com ciência do RECORRENTE em 05/08/2011, conforme
AR de fl. 119/120.
O presente processo administrativo teve origem em razão da constatação de
classificação indevida de rendimentos na DIRPF, o que acarretou na redução do imposto a
restituir do RECORRENTE, de R$ 348.500,00 para R$ 30.984,10.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 12/17, a fiscalização
informou que o enfoque do procedimento ficou restrito à análise dos Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis lançados na DIRPF do RECORRENTE na quantia total de R$ 2.062.733,02.
Durante o processo de apuração, a fiscalização constatou que o Contribuinte,
durante o período fiscalizado, auferiu rendimentos tributáveis decorrente da “Rescisão de
Trabalho” junto a Bandag do Brasil Ltda - CNPJ: 48.775.266/0001-32, e que classificou
indevidamente o valor de R$ 1.275.148,40, proveniente da rubrica “Rescisão -Acordo-(cod-
0588)-07/08”, como Isento e Não tributável” ao invés de o declarar como “Rendimentos
Tributáveis”.
O Contribuinte alegou se tratar da indenização por rescisão trabalhista e portanto
o classificou como “isento e não tributável”. Contudo, a autoridade fiscal afirmou que a
denominação do rendimento como “indenização” não descaracteriza sua natureza tributável.
Ademais, a fiscalização informa que a fonte pagadora, no parágrafo segundo do acordo e
quitação, menciona a retenção de imposto e contribuições previstas em lei sobre o rendimento
acordado, ao passo que apresentou separadamente DIRF tendo como beneficiário o fiscalizado,
oportunidade em que declarou o rendimento de R$ 1.275.148,40 como classificado no código
0588 (prestação de serviço autônomo, sem vinculo empregatício).
Por fim, a fiscalização alerta que no presente caso não se trata de indenização
decorrente de adesão a plano de dispensa voluntária (“PDV”), sendo a verba paga por “mera
liberalidade da fonte pagadora e não prevista na CLT”.
Dessa forma, concluiu a fiscalização que em razão da ausência de lei específica,
este rendimento deveria ser caracterizado como tributado.
Assim, a autoridade lançadora promoveu a revisão da declaração do contribuinte
com base nos documentos apresentados e constatou que, na realidade, haveria um saldo de
imposto a restituir menor do que o apurado pelo RECORRENTE.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 122/128 em 29/08/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Salvador/BA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Na impugnação apresentada, às fls. 122/128, o contribuinte contesta o lançamento
fiscal, alegando, em síntese, que:
I – a autoridade autuante não interpretou bem a natureza jurídica da indenização por ele
recebida da Bandag do Brasil Ltda (CNPJ no 48.775.266/0001-32);
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723092/2011-41

II – o valor de R$1.275.148,40 foi recebido a título de indenização da limitação dos
seguintes direitos: a) de trabalhar em qualquer empresa que possa ser concorrente da
Bandag ou das empresas que integram o seu grupo econômico; b) de prestar serviços ou
consultoria para qualquer cliente, concorrente ou fornecedor da Bandag ou das empresas
que integram o seu grupo econômico (fls. 149/156). Sobre o valor dessa indenização, no
ato do pagamento foi retido o valor de R$350.116,99 a título de imposto de renda na
fonte, o qual foi recolhido pela Bandag, conforme DARF anexado (fl. 157);
III – a indenização citada foi uma recompensa pela limitação ao direito que teria o
impugnante de trabalhar em qualquer outra empresa. O acordo firmado entre ele e a
Bandag não deixa dúvida sobre o caráter indenizatório da verba recebida e o STJ,
conforme mostra os excertos de decisões mencionados na sua impugnação, reconhece a
não incidência de imposto de renda sobre verba indenizatória.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 161/163):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. ISENÇÃO NÃO COMPROVADA.
São tributáveis os rendimentos cuja isenção não foi comprovada.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/11/2014,
conforme AR de fls. 165/166, apresentou o recurso voluntário de fls. 168/174 em 05/12/2014.
Em suas razões, o RECORRENTE reitera os argumentos e jurisprudências da
impugnação.
Por fim, requer que seja julgado procedente para reconhecer a não incidência do
imposto de renda na fonte sobre o valor recebido à título de indenização e que lhe seja restituído
o valor de R$ 350.116,99 que foi o valor retido na fonte e recolhido à Receita Federal, quando do
pagamento do valor da indenização.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723092/2011-41

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Como visto, trata-se de recurso voluntário apresentado pelo RECORRENTE
justificando a não incidência do IRPF sobre os valores recebidos em virtude do acordo de “não
concorrência” firmado com seu ex-empregador no bojo da sua rescisão contratual.
Alega o contribuinte que esta verba teria caráter indenizatória, na medida em que
serviria para ressarcir o patrimônio do RECORRENTE das perdas futuras que teria por não
poder trabalhar no mesmo segmento por determinado período de tempo.
Alerta-se que as normas que dispõe sobre outorga de isenção devem ser
interpretadas literalmente, por força do art. 111, inciso II do CTN. A conferir:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;
Pois bem, a possibilidade de não tributar as verbas indenizatórias recebidas em
razão da despedida ou da rescisão do contrato de trabalho decorre da isenção estipulada pelo art.
6o da Lei no 7.713/1988, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Assim, para fazer jus à isenção, o RECORRENTE deve comprovar que dentre o
montante recebido em decorrência da rescisão do seu contrato de trabalho, encontra-se verba de
natureza indenizatória recebida em função de sua despedida ou rescisão contratual, além disto, a
isenção deverá ser efetuada até os limites previstos em lei. Ademais, deve ser esclarecido que a
indenização prevista em lei é aquela verba que visa reparar um dano sofrido pelo empregado.
No presente caso, apesar de não haver dúvida de que os valores foram decorrentes
de rescisão trabalhista, especificamente decorrentes da cláusula de “não-competição” (fls.
47/48), não verifico que mencionada verba visou recompor o patrimônio do contribuinte. Além
disso, não há qualquer lei que estabeleça um parâmetro para o cálculo das quantias que serão
pagas em virtude destes tipos de acordos (o chamado non-compete no direito estrangeiro).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723092/2011-41

Os valores decorrentes da cláusula de “não-competição” mais se assemelham a
pagamentos pelos lucros cessantes sofridos em razão do desligamento do vínculo empregatício
(pela limitação da atividade laboral do empregado) e não como uma intenção de se fazer uma
recomposição de um dano patrimonial ou moral já sofrido. E, como lucro, tais valores se
revestem das características de um acréscimo patrimonial.
Nota-se que não há uma intenção de se fazer uma recomposição por um dano
sofrido, mas de pagar uma verba que iria ser auferida pelo empregado caso permanecesse com o
vínculo de trabalho e que – consequentemente – iria ser tributada quando do seu recebimento;
sendo certo que – como já exposto – apenas entende-se por isenta aquela verba paga como forma
de reparar um dano já sofrido pelo empregado.
Por mais que se atribua uma denominação de “indenização” a tal verba, a mesma
não se reveste daquela indenização que visa recompor um patrimônio (de um dano já sofrido)
esta, sim, isenta do imposto de renda. Caso contrário, qualquer verba paga sob a rubrica
“indenização” não poderia ser tributada pelo IR. Deste modo, para fins de tributação, o que
importa é investigar a real natureza da verba e não a sua mera denominação.
Neste sentido, conclui-se que as verbas pagas em decorrência de pacto de não
competição se revestem das características de um acréscimo patrimonial, conforme entendimento
recente do STJ demonstrado pela ementa adiante transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PACTO DE NÃO
CONCORRÊNCIA. VERBAS RECEBIDAS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos; ou II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, sendo que
“a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção”.
4. Eventual isenção do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza não
pode ser reconhecida se inexistir expressa previsão em lei, com a especificação das
condições e requisitos para sua concessão (arts. 111 e 176 do CTN).
5. In casu, não estando prevista na lei isenção específica para as verbas recebidas
em face de pacto de não concorrência e confidencialidade, os valores devem ser
regularmente tributados pelo Imposto de Renda, por caracterizarem acréscimo
patrimonial.
6. “Pacífico o entendimento da Primeira Seção desta Corte no sentido de que a verba
paga por liberalidade do empregador, isto é, verba paga na ocasião da rescisão unilateral
do contrato de trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo
coletivo, tem natureza remuneratória”. (REsp 1.102.575/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado pela sistemática dos
repetitivos em 23/09/2009).
(STJ. REsp 1679495/SP, Min Gurgel de Faria. DJE em 10/3/2020)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723092/2011-41

Conforme citado pela ementa acima transcrita, o STJ possui entendimento
firmado através da sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que “a verba paga por
liberalidade do empregador, (...) sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo
coletivo, tem natureza remuneratória” (REsp 1.102.575/MG). Neste sentido, não havendo uma
previsão legal sobre a isenção específica das verbas recebidas em face de pacto de não
concorrência e confidencialidade, sendo a mesma paga por liberalidade do empregador, não se
pode classificá-la como isenta do imposto de renda, pois, como visto, a legislação que trata de
outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Ademais, não imagino ser possível deixar a cargo das partes envolvidas decidir
livremente acerca de um valor isento de imposto de renda, já que não há norma legal que estipule
uma forma específica para se calcular tais verbas decorrentes da cláusula de “não-competição”.
Cumpre ressaltar que, por ter sido julgada sob a sistemática do art. 543-C do
antigo CPC, a decisão objeto do REsp 1.102.575/MG deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Por fim, destaco que o tema em litígio foi objeto da Solução de Consulta no 6.049
- SRRF06/Disit, de 03 de novembro de 2016, cuja orientação ficou assim resumida na ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
EMENTA: INDENIZAÇÃO: DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES
Os valores recebidos a título de lucros cessantes, por representarem acréscimo
patrimonial estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal e são considerados como antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual. Não são tributáveis os valores recebidos a título de danos
emergentes, os quais não representam acréscimo patrimonial, por ser mera reposição do
valor de patrimônio anteriormente existente;
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 372, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
art. 43, inc. I e II, e art.111; Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o; Decreto no 3.000. de
1999 (RIR/99) arts.55 inc. VI e XIV, 620.e 639; IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, art. 3o, §§ 1o e 3o e art. 22, inc. X.
A Solução de Consulta COSIT no 341, de 16 de dezembro de 2014 também possui
o mesmo sentido acima descrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA:
Tributa-se como retenção na fonte, conforme a tabela progressiva vigente no mês do
pagamento e ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, os valores recebidos por pessoa física de ex-empregador, a título de
compensação financeira em virtude de limitação temporal ao exercício do trabalho em
determinada atividade, em face de contrato do qual conste cláusula de “NÃO
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723092/2011-41

COMPETIÇÃO” ou “NÃO CONCORRÊNCIA”.. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
5.172, de 1966, arts. 43 e 111; Lei no 7.713, de 1988, arts. 6o, incisos IV e V, 7o, inciso
II e § 1o.
Em razão do exposto, reconheço o caráter remuneratório das verbas recebidas em
função do acordo de não competitividade, não merecendo reparo o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital